Tribunal: TJSP
Processo: 0006785-62.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISENÇÃO DE ICMS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERNAMENTO DA MERCADORIA – ZONA FRANCA DE MANAUS – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa no 1.091.826.503 ou, subsidiariamente, a aplicação da alíquota diferenciada de 7% (sete por cento) referente às notas fiscais indicadas na inicial, bem como a aplicação da Taxa Selic

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISENÇÃO DE ICMS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERNAMENTO DA MERCADORIA – ZONA FRANCA DE MANAUS – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa no 1.091.826.503 ou, subsidiariamente, a aplicação da alíquota diferenciada de 7% (sete por cento) referente às notas fiscais indicadas na inicial, bem como a aplicação da Taxa Selic aos juros moratórios – Parcial cabimento – Documentação acostada aos autos que comprova, tão-somente, o ingresso das mercadorias especificadas em Manaus, mas não na área incentivada - Adequada a aplicação da alíquota interestadual – Ausência de requerimento de 'Vistoria Técnica' – Apresentação intempestiva da Declaração de Ingresso pela SUFRAMA – Inteligência do art. 84 do Anexo I do RICMS/00 – JUROS DE MORA - inteligência do quanto decidido no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 - incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89, (com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para com o texto constitucional - possibilidade de simples retificação do valor contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade da respectiva CDA – sentença de parcial procedência da demanda mantida, com observação. Recurso oficial parcialmente provido e recursos, voluntário da Fazenda Pública e da autora, desprovidos.